Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723542-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE APARECIDA LUCIANO AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE APARECIDA LUCIANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigé-sima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela agravante em face de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de que fosse autorizado o depósito mensal de parcelas do financiamento imobiliário, sem a capitalização de juros e substituindo-se a aplicação o IGP-M pelo IPCA. Preparo regular (id 27662394 - Pág. 2). Tutela indeferida na Decisão de id 27675071. Contrarrazões Apresentadas no id 29132205. É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0714791-26.2021.8.07.0001), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença resolutória de mérito, julgando improcedentes os pedido da autora, ora agravante, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id 108344024 - processo de origem). Nesse quadro, cingindo-se o debate recursal à análise acerca dos requisitos da tutela de urgência, tendo a em vista a superveniência de decisum definitivo (CPC, art. 1.013, §5o), fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator